Tribunal: TJES
Processo: 5003269-86.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003269-86.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RICARDO RACANELLI
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE RICARDO RACANELLI em face a r. sentença que julgou improcedente o pedido contido na exordial, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e julgou improcedente os pedidos iniciais.

Irresignado, pugnou pela reformada da sentença de piso, condenando a parte Recorrida a retirar o nome do Recorrente do cadastro do SPC; bem como a emitir a fatura de novembro de 2020, da forma como o Requerente parcelou pelo aplicativo, ou seja, 4 (quatro) vezes de R$ 552,18 (quinhentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos); além de indenização pelos danos morais sofridos, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como requereu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

Verifica-se que foram apresentados contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

O concerne da demanda é em relação ao pagamento do cartão de crédito da Recorrente pela empresa Recorrida que desde julho de 2020 vem realizando o pagamento a menor de seu cartão de crédito, ocasionando automaticamente, o parcelamento das faturas.

Portanto, alega que em novembro de 2020, realizou uma proposta junto o Recorrido para pagar 8 parcelas de R$ 856,00, com uma entrada de R$ 175,00. Todavia, não foi possível adimplir com a entrada acordada.

Deste modo, ao tentar regularizar a situação narrada foi informado que somente poderia realizar a regularização pagando entrada no valor de R$ 287,90 mais 13 parcelas de R$ 766,00,o que alega ser um valor bem maior do que a proposta oferecida anteriormente.

Pois bem.

Os pagamentos realizados com saldo menor ocasionou diversos parcelamentos automáticos, chamado pelas Instituições Financeiras de parcelamento compulsório, regulamentado nesta resolução tem juros menores do que os juros de um parcelamento convencional e de atraso. Explico. O parcelamento compulsório é o parcelamento de fatura, com a mesma taxa de juros aplicada, a diferença do parcelamento convencional para o parcelamento compulsório é que ele é contratado de forma automática.

Ocorre que ao manejar os autos, entendo que não assiste razão a Parte Recorrente, de modo que comungo com o entendimento apontado na r. sentença. Verifico que o Recorrente não colacionada aos autos nenhuma prova que testa os referidos fatos narrado, inexiste a indicação do número do protocolo dessa negociação (se possui protocolo do contato posterior, este, em tese, também o teria), nenhuma prova relativa ao aplicativo de celular com a referida oferta foi apresentada nos autos, inexiste comprovação de impossibilidade de pagamento da primeira parcela e do próprio parcelamento.

Por fim, não deve recaí sobre o Recorrido o desequilíbrio financeiro da Parte Recorrente de não conseguir adimplir as suas obrigações. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a cobrança realizada pelo réu tenha sido indevida ou feita de forma a submeter o autor a situação vexatória. Por tais razões entendo pela improcedência da presente ação.

Em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal, in verbis: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica".

Pelo exposto, conheço do Recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja a exigibilidade ficará suspensa do na forma do art. 98, § 3º do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.